Tribunal: TJSP
Processo: 1039640-32.2020.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Embargos de declaração. Apelação. Execução de título extrajudicial. Acolhimento da exceção de pré-executividade. Decisão que negou provimento ao recurso de apelação. Alegação de omissão. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Inconformismo de caráter infringente e para fins de prequestionamento. Embargos rejeitados.